Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRATIDONADUZZI. ESPECTRO DO TRANSTORNO AUTISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. OBRIGATORIEDADE. NÃO CABIMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.
1. Em se tratando de produto derivado da Cannabis, por orientação da própria ANVISA, a existência de autorização sanitária deve ser considerada como uma forma análoga a registro, afastando-se a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda.
2. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (RE 855178 RG – Tema 793).
3. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.